Tribunal: TJSP
Processo: 0037640-92.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FEPASA - Aposentados e pensionistas de ex-servidores - Pretensão ao recálculo de valores – Inocorrência de prescrição de fundo de direito – Súmula 85 do STJ - Aplicação de índices de reajustes - IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade - Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FEPASA - Aposentados e pensionistas de ex-servidores - Pretensão ao recálculo de valores – Inocorrência de prescrição de fundo de direito – Súmula 85 do STJ - Aplicação de índices de reajustes - IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade - Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou a Lei Federal no 7.788/89, antes da aquisição do direito ao reajuste – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0037640-
92.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SEBASTIÃO CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA DOMINGOS DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
FERRETTI
(JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIO TAVARES JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA),
APARECIDA
DE
ALMEIDA
COLIMO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APPARECIDA STURARO FONTONATT (JUSTIÇA GRATUITA), AURORA
LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA GALVÃO
CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA JUSTINO VITORINO
(JUSTIÇA GRATUITA), BRUNO DI GIULIO (JUSTIÇA GRATUITA), CLAIR
SCARANO FERREIRA GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA), CYNIRA
ALBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), GERALDINO VIEIRA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA MAHLER GEROLIN (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO PERES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
BENEDICTA SERAFIM DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE
LOURDES NORONHA VACCARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), PAULINA
FAVARO DELLA MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULINO VANZO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROMILDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIÃO APARECIDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), SELVANDIR
PEDRO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO LONGHI (JUSTIÇA
GRATUITA), SONIA MARIA GODOI PONTES (JUSTIÇA GRATUITA),
VANDA MESQUITA MANZANARES (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI
LUIZ FALCONI (JUSTIÇA GRATUITA), VICENTE QUERCIA (JUSTIÇA
GRATUITA), VICENTINA BORGES PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA),
VISCEBIO FERREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e WALTER
PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0037640-92.2011.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
São Paulo
10a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
ZILDA DOMINGUES DE SOUZA E OUTROS
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.773
APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
FEPASA - Aposentados e pensionistas de ex-
servidores - Pretensão ao recálculo de valores

Inocorrência de prescrição de fundo de direito Súmula
85 do STJ - Aplicação de índices de reajustes - IPC de
março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990
(44,80%)
Impossibilidade - Medida Provisória no
154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que
revogou a Lei Federal no 7.788/89, antes da aquisição do
direito ao reajuste Sentença de improcedência mantida
Apelação desprovida.
Trata-se de Ação de Procedimento Comum proposta por
ZILDA DOMINGUES DE SOUZA e outros 29 (vinte e nove) aposentados e/ou
pensionistas em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo o
recebimento das diferenças da atualização de sua complementação de
aposentadoria/pensão, resultantes da aplicação dos índices de 84,93% e de

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
44,80%, correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 (fls.
02/30).
A r. sentença de fls. 443/445, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido dos Autores, condenando-os ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatício fixados em 15%
do valor dado à causa, observada a condição de beneficiários da gratuidade
da justiça.
Inconformados,
apelam
os
Autores
(fls.
460/491),
reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial e salientando a
inocorrência da prescrição. Ademais, transcrevem inúmeros precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, pugnando pela reforma da r. sentença.
Regularmente processado, sem preparo, ante a concessão da
gratuidade da justiça à parte Autora (fls. 263/265), e certificado o
transcurso do prazo sem contrarrazões ao recurso (fls. 517).
É o relatório.
Extrai-se
dos
autos
que
os
Autores,
pensionista
aposentados e pensionistas de ex-servidores da extinta Ferrovia Paulista
S/A (FEPASA), ajuizaram a presente demanda pretendendo o recebimento
das diferenças da atualização de sua complementação de aposentadoria,
resultantes
da
aplicação
dos
índices
de
84,93%
e
de
44,80%,
correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 (fls. 02/30).
Enfrenta-se, primeiramente, a arguida prescrição do fundo
de direito.
A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, uma

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
vez que, tratando-se de reajuste de proventos de aposentadoria e pensões,
as prestações são de trato sucessivo. Assim, de rigor, a aplicação do
Enunciado da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 3o do
Decreto no 20.910/32: “a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, não se pode afirmar que a pretensão discutida nos
autos foi atingida pela prescrição.
Todavia, revendo posicionamento anterior, melhor sorte não
assiste aos Apelantes no que toca ao hipotético direito à aplicação dos
índices de correção monetária conforme o IPC sobre seus
proventos/pensões, sendo de rigor a improcedência do pedido.
Alegam os Autores que seu direito decorreria do Acordo
Coletivo de Trabalho 90/91, cujas normas se estenderiam aos inativos.
Consta do referido Acordo que se aplica a correção monetária sobre os
salários conforme o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), impondo-se a
condição resolutiva consistente na revogação da Lei no 7.788, de 1989:
1 - Compromete-se a Ferrovia a conceder aos
beneficiados pelo referido Contrato Coletivo de
Trabalho, ativos e inativos: (...).
4 - A partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e
enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89,
que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice
pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do
mês anterior, a todas as faixas salariais.
Portanto, enquanto vigente a Lei no 7.788/89, os salários

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
são corrigidos conforme o IPC do mês anterior ao recebimento. Por outro
lado, revogada a mencionada Lei, deixa de haver a incidência do índice de
correção monetária sobre os salários, tornando-se a norma ineficaz.
Verifica-se, por sua vez, que a Lei no 7.788/89 foi revogada
em 15/03/1990, com a entrada em vigor da Medida Provisória 154/1990,
convertida na Lei 8.030/90, cujo art. 10 expressamente ab-rogou a Lei no
7.788/89.
Deste modo, a partir de 15/03/1990 a norma do Acordo
Coletivo de Trabalho, fundamento legal do pedido dos Autores, deixou de ser
eficaz.
Com isso, não há falar em direito adquirido, pois o acordo
impunha a condição resolutiva consistente na revogação da Lei no
7.788/1989 e, uma vez revogada, retirava o direito dos Autores à correção
dos valores percebidos pelo IPC.
Ao mais, o acordo determinava a aplicação do IPC do mês
anterior ao recebimento do salário, e tendo sido revogada a legislação no
mês de março, a categoria teria direito apenas aos índices anteriores a
fevereiro de 1990.
Conclui-se, com isso, que a contar de tal data não se pode
mais afirmar que os ferroviários, ativos ou inativos, tenham direito à
correção monetária de seus salários, aposentadorias ou pensões com base no
IPC.
Sublinhe-se que este E. Tribunal de Justiça tem assim
decidido em casos semelhantes, como se extrai das ementas abaixo

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
colacionadas:
APELAÇÃO
REAJUSTES DE PROVENTOS OU
PENSÃO

PENSIONISTAS
DE
EX-
FUNCIONÁRIOS DA EXTINTA FEPASA Pretensão
voltada
ao
pagamento
aos
aposentados
e/ou
pensionistas da extinta FEPASA de reajuste salarial,
segundo o IPC relativo a março/1990 (84,32%) e
abril/1900 (44,80%), nos termos do art. 2o, Lei no
7.788/89
inadmissibilidade - base normativa da
pretensão da autora revogada pelo art. 10, da Medida
Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90),
antes de se configurar o direito adquirido sentença
de improcedência da demanda mantida. Recurso da
autora
desprovido.
(Apelação
Cível
1020050-07.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/08/2019);
FEPASA.
Complementação
de
aposentadoria.
Pretensão de aplicação dos índices de IPC de março e
de abril de 1990, respectivamente, de 84,93% e de
44,80%. Impossibilidade. Inexistência de direito
adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela Medida
Provisória no 154, que foi convertida na Lei Federal no
8.030/90. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido. (Apelação
Cível
1023100-17.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/08/2019);
APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO.
SERVIDOR
INATIVO
DA
EXTINTA
FEPASA.
Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste com
base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho
90/91
dos
ferroviários
em
atividade.
Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção
salarial mediante a aplicação do IPC durante a
vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89
pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão
do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP
154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A
eficácia imediata da medida provisória editada em
março de 1990 teve o condão de fulminar a base
normativa da pretensão dos servidores antes mesmo
da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com
base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência
de direito adquirido. Precedentes deste Tribunal de
Justiça.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (Apelação
Cível
1045399-46.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/12/2019);
APELAÇÃO CÍVEL. Pensionista da extinta FERROVIA
PAULISTA S/A FEPASA. Pretensão ao recebimento
de diferenças de correção monetária sobre a
complementação de aposentadoria e pensão que
percebe, relativamente ao IPC de março e abril de
1990.
Sentença
de
primeiro
grau
que
julgou
improcedente a ação. 1. Inativos e pensionistas da
extinta FERROVIA PAULISTA S/A
FEPASA.
Pretensão ao recebimento de diferenças de correção
monetária sobre a complementação de aposentadoria
e pensão que percebem, relativamente ao IPC de
março
e
abril
de
1990.
Inadmissibilidade
da
pretensão. Benefício previsto na Lei n.o 7.788/89, que
foi revogada pela MP n.o 154/90, convertida na Lei n.o
8.030/90, antes da aquisição do direito invocado.
Precedentes. 2. Honorários Advocatícios. Valor dos
honorários fixados de forma equitativa. Manutenção.
Fixação que deve mesmo ser feita por equidade no

Apelação Cível no 0037640-92.2011.8.26.0053 - São Paulo
caso, nos termos do § 8o, do artigo 85, da lei adjetiva
de 2015. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1040167-19.2019.8.26.0053; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/12/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que julgou
improcedente o pedido.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora